Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tendo em vista os termos da Decisão ID n° 36853213 – dos autos n° 0719149-03.2022.8.07.0000 (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL), intime-se o agravante a fim de que esclareça acerca da manutenção do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se.